Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705751-20.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALMERINDA BEATRIZ NETA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALMERINDA BEATRIZ NETA em face da decisão proferida por esta Relatoria (id 53823720) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 932, inciso IV, alínea ‘b’, ambos do CPC. Em suas razões (id 54411899), a embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão quanto à correta interpretação da teoria da actio nata, que, segundo alega, seria no sentido de que a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão, de modo que a ora embargante não teria como saber o dano (conteúdo) nem sua eventual representação econômica (extensão) sem os respectivos extratos microfilmados. Aduz que, quando do recebimento do seu saldo, não recebeu qualquer extrato com o demonstrativo de créditos e débitos em todo o período e, por isso, não se pode dizer que houve ciência inequívoca da violação do direito subjetivo naquele momento. Requer, assim, seja sanada a omissão apontada “quanto à interpretação subjetiva da teoria actio nata, de modo que deve se ter como termo inicial do lustro prescricional a data de obtenção dos extratos microfilmados.” Contrarrazões no id 55028978, pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material na decisão judicial combatida. No caso em apreço, verifico que inexiste qualquer omissão a ser suprida. Isso porque a decisão embargada abordou precisamente a questão ora apontada como omissa, destacando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva é excepcional, tendo, inclusive, estabelecido critérios para sua adoção, concluindo que, na espécie, com base na boa-fé objetiva e em standards de atuação do homem médio, era de se esperar que a autora tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão no momento em que efetuou o saque da sua conta PASEP há quase 25 (vinte e cinco) anos atrás, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Vejamos (id 53823720, p. 5): (...) Nesse aspecto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que actio nata em sua vertente subjetiva é excepcional (STJ. 3a Turma. REsp 1.736.091/PE, julgado em 14/05/2019), tendo, inclusive, definido alguns critérios para adoção do viés subjetivo da teoria, o que se extrai do Informativo 736, de 16 de maio de 2022: São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. Na espécie, tomando como base a boa-fé objetiva e standards de atuação do homem médio, é de se esperar que a autora tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão no momento em que efetuou o saque da sua conta PASEP, primeiro instante em que teve contato com os valores depositados a esse título, sendo este, portanto, o marco para início da contagem do prazo prescricional, de modo que outra solução não há senão o reconhecimento da prescrição, uma vez que se passaram mais de 10 (dez) anos, quase 25 (vinte e cinco) anos, entre o saque e o ajuizamento da presente demanda. Eis julgados deste e. TJDFT no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. Configura-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 3. Considerando a ciência dos desfalques na conta PASEP em 11/07/2008, bem como que a presente ação somente foi ajuizada em 13/01/2021, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1783012, 07007453220218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1780867, 07069233120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Entendo, portanto, que a decisão recorrida apreciou a questão posta sub judice, inexistindo o vício apontado, parecendo a embargante pretender, nesta sede recursal, o reexame da matéria já resolvida por esta Relatoria, o que, como regra, é vedado no ordenamento jurídico processual em vigor. Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. 2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão 1726171, 07190737320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator